Tribunal: STF
Processo: Pet 12445
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de despacho proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os autos da ação penal nº 0749026-82.2022.8.7.0001,  para fins de verificação de eventual competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar o feito, em razão da correlação dos fatos com aqueles apurados na Operação Lesa Pátria e na Operação Nero.
Os fatos objeto da presente investigação têm origem na suspeita de artefato explosivo nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília/DF, que havia sido colocado no eixo de um caminhão tanque, no dia 24/12/2022 (Ação Penal n. 0749026-82.2022.8.7.0001), que identificou a participação de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, WELLINGTON MACEDO DE SOUZA e GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA.
O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ofereceu denúncia contra GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA pelos crimes do artigo 251, caput, e § 2°, c/c artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “f” (explosão e incêndio), ambos do Código Penal, e artigos 14 e 16 (porte ilegal de arma de fogo e de uso permitido e de uso restrito), da Lei 10.826/03, e contra ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA pelos crimes do artigo 251, caput, e § 2°, c/c artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “f” (explosão e incêndio), ambos do Código Penal. 
Na cota de oferecimento da denúncia, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios requereu a remessa de cópia do relatório final da investigação à Procuradoria-Geral da República, para análise em conjunto com os fatos apurados nos atos criminosos ocorridos em 12/12/2022, com tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em Brasília/DF, além do declínio à Justiça Federal, para análise da suposta ocorrência de crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito e de crimes tipificados na Lei de Terrorismo (Lei 13.260/16). 
A referida ação penal foi julgada perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federais e dos Territórios, com acórdão condenatório transitado em julgado relacionado aos tipos penais indicados na denúncia.
Em despacho então proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os autos da referida investigação, o Juízo assim consignou: 
“(...) em que pesem os fortes argumentos trazidos pelo Ministério Público Federal e endossados pelo procurador do réu Wellington Macedo de Souza, não há como este Juízo afastar, de plano, a correlação dos fatos objeto da Ação Penal 0749026-82.2022.8.7.0001, em trâmite na 8ª Vara da Justiça Comum do Distrito Federal, com os fatos investigados na “Operação Nero”, em como com os fatos apurados na “Operação Lesa Pátria”, operações que se constituem em fatos públicos e notórios, e cuja sede de processamento é o Supremo Tribunal Federal.”.

Em 28/5/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e reconheci a competência desta SUPREMA CORTE para julgar e processar os fatos objeto do declínio da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, excetuando-se do escopo investigativo os tipos penais imputados no âmbito da ação penal n. 0749026- 82.2022.8.07.000, cujo acórdão condenatório já transitou em julgado (eDoc. 27).
Determinei, ainda, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para análise conjunta entre a presente Pet. 12.445/DF com a Pet. 10.776/DF, tendo sido ainda juntada a íntegra dos arquivos audiovisuais relacionados ao processo nº 0749026-82.2022.8.07.0001 e a cópia integral do processo nº 0715721-23.2023.8.07.0001.
A Procuradoria-Geral da República ofereceu, em 18/6/2025, denúncia em face de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), atentado contra a segurança de transporte aéreo (art. 261 do CP), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) (petição STF nº 84.841/2025).
Em 24/6/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e decretei a prisão preventiva de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA (eDoc. 176).
Em 17/9/2025, a defesa de WELLINGTON MACEDO DE SOUZA solicitou a revogação de prisão preventiva do denunciado (eDoc.187). 
Em 22/9/2026, mantive a prisão preventiva de WELLINTON MACEDO DE SOUZA(eDoc. 200).
Em Sessão Virtual realizada entre 12/12/2025 e 19/12/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade, recebeu integralmente a Denúncia oferecida em desfavor de WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, em relação aos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV e art. 261, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal, pois presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal (eDoc. 243). 
Os embargos de declaração opostos pela Defesa de WELLINGTON MACEDO DE SOUZA (eDoc. 252), foram rejeitados (eDoc. 268). 
Em 12/1/2026, a defesa interpôs agravo regimental (eDoc. 254), ainda pendente de julgamento. 
Em 19/12/2025, mantive a prisão preventiva de WELLINTON MACEDO DE SOUZA (eDoc. 238).
É o relatório. DECIDO.

Em atendimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, passo a analisar a prisão preventiva de WELLINGTON MACEDO DE SOUZA.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
Na presente hipótese, estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva do denunciado, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.
No caso específico, mesmo em liberdade WELLINGTON MACEDO DE SOUZA deliberadamente descumpriu a prisão domiciliar a ele imposta, com notícias de que o requerente não foi localizado em sua residência, mas publicou vídeo nas redes sociais afirmando que estava fugindo do mandado de prisão expedido e precisava de ajuda para fazê-lo, solicitando contribuições financeiras. 
E o fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.
Além disso, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.
Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do investigado permanece inalterada.
Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, nos termos de pacífica jurisprudência dessa SUPREMA CORTE, pois a periculosidade do acusado apontado como integrante de grupo criminoso (HC 245.431 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/10/2024), “a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, a lesividade das condutas” (HC 236.311 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 24/4/2024) e “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017) justificam a manutenção da custódia cautelar em face do ora denunciado para a garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224.073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217.163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217.887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 24/8/2022; HC 196.907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).
Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WELLINGTON MACEDO DE SOUZA (CPF: 492.199.103-06).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente